Tribunal: TJPA
Processo: 0158134-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158134-75.2016.8.14.0301

APELANTE: ODIRLEY DA SILVA MELO

APELADO: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. REGISTRO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. IMÓVEIS RESULTANTES QUE TERÃO ÁREA INFERIOR AO PERMITIDO.

1. Nos termos do art. 4º da Lei n. 6.766 de 19/12/79 cabe a legislação municipal definir para cada zona do seu território os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.

2. Conforme a prova documental apresentada pelo suscitante, os imóveis, caso desmembrados, teriam 116,17 e 119,20 metros quadrados.

3. A Lei Complementar Municipal 02/1999 prevê que os imóveis em loteamentos não poderão ter área inferior a 125 metros quadrados.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ODIRLEY DA SILVA MELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém em suscitação de dúvida apresentada por pelo
OFICIAL DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM
que dirimiu a controvérsia no sentido de determinar ao oficial de registro que se abstenha de acolher o pedido de desmembramento de imóvel.

O Oficial apresentou ao Juízo de Registros Públicos dúvida referente ao pedido formulado por ODIRLEY DA SILVA MELO para desmembramento de parte do terreno situado na Rua 14 n° 01, quadra 19, do Conjunto Residencial “Promorar”, localizado na Rua Artur Bernardes, Bairro Maracangalha, Belém/ PA, objeto da matrícula n° 60757, sendo seu pleito prenotado sob o n° 119387.

Apontou o Oficial que, caso deferido o pedido, ambas as áreas ficariam com área inferior ao permitido, de acordo com os arts. 100, II, e 109, I, da Lei Complementar de Controle Urbanístico de Belém, LC nº 02/99.

O Juízo de 1º Grau determinou ao oficial de registro que se abstenha de efetuar o desmembramento, nos seguintes termos:

“(...)

Deste modo, considerando que o desmembramento do terreno resultará em área remanescente de 116,17m2 e em área desmembrada de 119,20 m2, ambos inferiores ao limite mínimo estabelecido pelo Município de Belém, a pretensão do suscitado merece ser indeferida.

Ante o exposto, de tudo devidamente analisado, determino ao Sr. Oficial para que se abstenha de registrar o parcelamento pretendido pelo suscitado, por ofensa ao

princípio da legalidade, nos termos dos artigos 29-A, VIII, da Constituição Federal, 4°, § 1°, da lei Federal de n° 6.766/1979 e 100, II, da lei Complementar de controle Urbanístico do Município de Belém.

(...)”.

Inconformado, Odirley da Silva Melo interpôs recurso de apelação (id. 1370784) alegando que o desmembramento já aconteceu de fato uma vez que são cobrados sobre a área em discussão o IPTU de registro nº 203562 e nº 203563.

Afirma haver contradição no fato de a prefeitura municipal exigir o pagamento de IPTU como se os imóveis fossem desmembrados, mas não haver o desmembramento da propriedade.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença no sentido de autorizar o desmembramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Pretende o apelante a reforma da sentença que determinou ao oficial de registro suscitante o indeferimento do pedido de desmembramento do imóvel objeto da controvérsia, tendo em vista que se acolhido o pedido haveria dois imóveis com tamanho abaixo do permitido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a suscitação de dúvida pelos oficiais de registro público constitui procedimento administrativo cujo objetivo é dirimir incertezas referentes a solicitações de registros.

A dúvida surgiu em razão de o Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB/PMB ter rejeitado o pedido de autorização para desmembramento, com base nos arts. 100, II, e 109, I, da Lei Complementar de Controle Urbanístico de Belém, LC nº 02/99, conforme Certidão de Indeferimento nº 214/2015.

Justificou o ente municipal o indeferimento do pedido

no fato de que em caso de desmembramento, os imóveis resultantes teriam área inferior ao legalmente permitido.

Conforme a prova documental apresentada pelo suscitante, os imóveis, caso desmembrados, teriam 116,17 e 119,20 metros quadrados.

A Lei Complementar Municipal 02/1999 prevê que os imóveis em loteamentos não poderão ter área inferior a 125 metros quadrados:

Art. 100. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, os seguintes requisitos:

II – os lotes obedecerão aos padrões estabelecidos para a zona, não podendo ter área inferior a 125,00 m2, nem testada inferior a 5,00 metros;

Art. 107. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições relativas ao loteamento, especialmente o disposto nos incisos II e III do caput do art. 100 desta lei, bem como o §1º do mesmo artigo.

Desta forma, a pretensão apelante esbarra em expressa disposição de lei, a qual veda o desmembramento de imóveis desde que resulte em imóveis com área inferior a 125 metros quadrados.

Neste sentido, Jurisprudência pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Nos termos do art. 4º da Lei n. 6.766 de 19/12/79 cabe a legislação municipal definir para cada zona do seu território os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. - Circunstância dos autos em que se impõe julgar improcedente a dúvida suscitada pela titular do ofício de imóveis. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073937955, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de desmembramento de imóvel residencial urbano – Exigências mínimas previstas no Plano Diretor não atendidas – Parcelamento do solo não autorizado – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - APL: 00017280320148260288 SP 0001728-03.2014.8.26.0288, Relator: José Roberto Furquim Cabella, Data de Julgamento: 18/10/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018) Grifado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024